Tribunal: TJPA
Processo: 0004575-69.2019.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004575-69.2019.8.14.0115

RECORRENTE: GEOVANI AMARAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da vara criminal da comarca de Novo Progresso/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, mantendo sua prisão preventiva. A defesa pleiteia a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, o afastamento da qualificadora e a revogação da prisão preventiva. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a pronúncia do acusado; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no CPP. No caso concreto, há elementos suficientes para a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, não cabendo, nesta fase, exame aprofundado do mérito, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
.

4. A análise da qualificadora deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso dos autos.

5. A revogação da prisão preventiva já deferida em decisão de id-22516976, razão pela qual não conheço do referido pleito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 312, 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por GEOVANI AMARAL em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Novo Progresso/PA, que o pronunciou imputando-lhe o crime descrito no art. 121, § 2º, II do CP, mantendo sua prisão preventiva.

Pretende o recorrente que seja reformada a decisão de pronúncia, com sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP; que seja reconhecida a inexistência de qualificadora exposta no parágrafo 2º, II, do art. 121, do CP e que seja revogada a prisão preventiva imposta e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-22516976 e concessão da liberdade provisória ao recorrente.

Prevenção acatada, id-22708200.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, a pretensão de revogação da prisão preventiva imposta e concessão do direito de recorrer em liberdade já foi deferida em decisão de id-22516976. Logo, não conheço do mencionado pleito.

A decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nessa fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos, tais como: laudo de exame cadavérico, interrogatório do acusado que afirmou estar muito arrependido do ocorrido; provas testemunhais colhidas pela autoridade policial e em juízo, apontando o réu como suposto autor do fato que culminou com a morte da vítima Railson Viana Alves.

Diante de tais considerações, ressalto que

nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalto que
não cabe nesta fase de pronúncia a análise da existência ou não das qualificadoras, as quais serão apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Por fim, destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra presente nos autos, razão pela qual nada há a ser reformado.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e na parte conhecida, nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2025